Tribunal: TJMT
Processo: 1013821-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013821-76.2020.8.11.0000
Recorrentes: Espólio de Antônio Rossani e Maura Lopes da Silva Rossani
Recorrido: José Luiz Zasso
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 80454451) interposto por Espólio de Antônio Rossani e Maura Lopes da Silva Rossani, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 71227496):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA – ADVOGADOS DO AGRAVADO NOMINALMENTE INDICADOS NOS AUTOS – INTIMAÇÃO RECEBIDA E CONTRARRAZÕES OFERTADAS TEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDOS DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DA PORCENTAGEM DO IMÓVEL EM FAVOR DO EXECUTADO SEJA CONDICIONADO AO DEPÓSITO DO VALOR INTEGRAL DEVIDO E DE AVERBAÇÃO, NA MATRÍCULA DO IMÓVEL, DA IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL SEM O PRÉVIO DEPÓSITO DO DÉBITO EXEQUENDO – ANÁLISE POSTERGADA – RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO EXECUTADO PENDENTE DE JULGAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrada a inexistência de prejuízo à parte agravada, deve ser rejeitada preliminar de não conhecimento do recurso à ausência de procuração dos advogados da parte agravada.
2. Deve ser mantida a decisão agravada que postergou a análise dos pedidos de deferimento da outorga de escritura pública de compra e venda da porcentagem do imóvel em favor do executado seja condicionado ao depósito do valor integral devido e, ainda, fosse averbada na matricula a proibição de transferência do imóvel sem o prévio depósito do débito exequendo para após o retorno dos autos que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça, já que o Recurso Especial visa desconstituir a premissa decisória que permitiu a penhora de direitos no rosto daqueles autos, o que prejudicaria sobremaneira as pretensões ora deduzidas”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013821-76.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, j. 1o/12/2020, p. 22/01/2021).
Opostos embargos de declaração (id 72587485), estes foram rejeitados no acórdão id 77753490.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento, proposto por Maura Lopes da Silva Rossani e Espólio de Antônio Rossani, manteve a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa n. 0001718-41.2000.8.11.0037 – Código 13297, ajuizada pelos agravantes contra José Luiz Zasso, postergou a “análise do pedido de fls. 344/346”, formulado pelos exequentes/agravantes, para momento posterior ao cumprimento da determinação contida na “decisão de fls. 386/386 vo”, que ordenou a intimação dos exequentes/agravantes para apresentação da versão atual das matrículas no 306 e 307 do SRI da Comarca de Primavera do Leste/MT, referentes, respectivamente, à Fazenda Lagoa Encantada e à Fazenda Carimbó, e de traslado da sentença e dos posteriores acórdãos proferidos nos autos da ação de Obrigação de Fazer n. 0000561-33.2008.811.0037 – Código 11554, ajuizada pelo agravado José Luiz Zasso contra os agravantes Antônio e Maura Rossani (Proc.), determinando que as referidas providências só fossem adotadas quando os autos regressassem ao Juízo de origem, já que ainda pendente de julgamento pelo eg. STJ o Recurso Especial interposto por José Luiz Zasso contra o acertamento judicial desta eg. 1a Câmara de Direito Privado quanto ao mérito daquela demanda (id 53037980 - p. 3).
Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.029, § 5o, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “os Recursos Especiais interpostos pelo Recorrido não são dotados de efeito suspensivo, de modo que o feito executivo deveria ter regular prosseguimento”.
Suscitam afronta aos artigos 139, IV, 828 e 875 do CPC, ante a “possibilidade de adoção de medidas atípicas pelo Julgador (no que se inclui a averbação premonitória, por analogia, cf. art. 828 do CPC) e, ainda, que a realização da avaliação – cf. requerido pelo Recorrido – não implica na expropriação do direito penhorado, inexistindo prejudicialidade com a Ação de Obrigação de Fazer (art. 875 do CPC)”.
Arguem contrariedade ao artigo 1.022, II, do CPC, sob a assertiva de que o órgão julgador teria deixado de apreciar os seguintes argumentos: “(i) o fato de que não era ônus dos Recorrentes demonstrar a existência de prejuízos com a suspensão da demanda, já que a regra geral determina que os recursos especiais não são dotados de efeito suspensivo, conforme o art. 1.029, §5.o, inc. I, do CPC; (ii) à incompetência do r. Juízo de 1.o grau para conferir, por via transversa, efeito suspensivo ao Recurso Especial interposto pelos Recorridos, conforme art. 1.029, §5.o, inc. I, do CPC ; e (iii) à efetividade das medidas pleiteadas para fins de prosseguimento da Execução e à ausência de prejuízo ao Recorrido com a sua realização, cf. arts. 139, inc. IV, 828 e 875 do CPC”.
Recurso tempestivo (id 80516986) e preparado (id 80553475).
Contrarrazões no id 83625484.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, a partir da provável ofensa aos artigos 139, IV, 828 e 875, 1.029, § 5o, I, do CPC, os recorrentes alegam que é possível o Juízo da execução adotar as medidas pleiteadas (averbação premonitória) para fins de prosseguimento do feito, ainda que penda de julgamento recurso especial interposto em ação de obrigação de fazer, em razão da não concessão, pelo órgão competente, in casu, o STJ, de efeito suspensivo.
Neste ponto, constou do aresto impugnado que “as alegações recursais não se apresentam relevantes o suficiente para justificar a modificação da decisão recorrida, primeiramente porque a postergação da análise do pedido pela MMa. Juíza se funda no fato de que o Recurso Especial já interposto visa a desconstituir a premissa decisória que permitiu a penhora de direitos no rosto daqueles autos, o que prejudicaria sobremaneira – na verdade completamente – a pretensão deduzida naqueles pedidos”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.